Tribunal: TJDFT
Processo: 0704220-43.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0704220-43.2019.8.07.0008 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargantes: Suely Belota Tapajos Sheila Belota Tapajos Embargado: Condomínio Mansões entre Lagos D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Suely Belota Tapajos e Sheila Belota Tapajos (Id.17461766) contra o acórdão (Id.17250856) que negou provimento ao recurso manejado pelas ora embargantes e deu provimento à apelação interposto pelo ora embargado. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 10 de julho de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator